Tribunal: CARF
Processo: 19515.002496/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO.
Em segunda instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação do litígio. Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de matérias de ordem pública.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OCORRÊNCIA.
Constituem rendimentos brutos sujeitos ao imposto de renda as quantias correspondentes a acréscimo patrimonial quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não-tributáveis ou por rendimentos tributados exclusivamente na fonte, apurados por meio do confronto entre os recursos e os dispêndios realizados pelo contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002496/2010-64
ACÓRDÃO
2101-003.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMÊNIO DA CONCEIÇÃO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. HIPÓTESES
RESTRITAS DE CABIMENTO.
Em segunda instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias
controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas trazidas no recurso
voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas na
peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento prestigiado
no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se
a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação do
litígio. Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é
possível a apreciação de matérias de ordem pública.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição
pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os
dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara
e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva
ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OCORRÊNCIA.
Constituem rendimentos brutos sujeitos ao imposto de renda as quantias
correspondentes a acréscimo patrimonial quando esse acréscimo não for
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002496/2010-64
2
justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não-tributáveis ou por
rendimentos tributados exclusivamente na fonte, apurados por meio do
confronto entre os recursos e os dispêndios realizados pelo contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de nulidade em razão de
vício formal e de inversão de ônus da prova, bem como do argumento de nulidade em razão de
prova ilícita e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 339/361) interposto por Armênio Conceição
Pereira, em face do Acórdão no. 02-63.678 (e-fls. 324/333), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o lançamento, que restou assim ementado:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002496/2010-64
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA.
Presente nos autos todos os elementos que possibilitam a plena defesa do
contribuinte em face do lançamento, descabe falar em cerceamento de direito de
defesa e de decretação de nulidade do Auto de Infração.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD). OCORRÊNCIA.
Constituem rendimentos brutos sujeitos ao imposto de renda as quantias
correspondentes a acréscimo patrimonial quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não-tributáveis ou por
rendimentos tributados exclusivamente na fonte, apurados por meio do
confronto entre os recursos e os dispêndios realizados pelo contribuinte.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
As provas que visem à desconstituição do lançamento devem ser apresentadas
junto à impugnação, exceto no caso das exceções previstas na legislação
tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O processo administrativo decorre de Auto de Infração (e-fls. 253 e ss) e Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 239/248) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006,
exercício 2007, em razão da constatação de omissão de rendimentos em face de variação
patrimonial a descoberto, tendo em vista o excesso de aplicações sobre origens não respaldado
por rendimentos declarados/comprovados ocorrido nos meses de janeiro a dezembro do ano
calendário de 2006, no valor total de R$163.610,45, conforme Demonstrativo de Apuração
juntado nas e-fls. 249
A fiscalização esclarece, no Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 239/248), que a
autuação resultou de ação fiscal promovida em face do recorrente e de seu cônjuge Dalva Garcia
Perdigão Ferreira, com quem é casado em regime de comunhão parcial de bens, que entregou
declaração de ajuste em separado no modelo simplificado nos exercícios de 2005 e 2006. A
apuração da variação patrimonial na pessoa do Sr. Armênio foi feita computando-se, também, os
recursos/origens e dispêndios/aplicações informados na Declaração do cônjuge e/ou apuradas em
face da ação fiscal em seu nome, em virtude do disposto no artigo 124, do Código Tributário
Nacional e em face da responsabilidade solidária dos cônjuges pelo crédito tributário apurado em
decorrência de acréscimo patrimonial a descoberto.
Com relação à omissão de rendimentos representadas por (i) ganho de capital na
alienação do imóvel localizado na Rua Argirita, no 219, Cidade Industrial de Cumbica,
Guarulhos/SP; (ii) pela doação de imóveis aos filhos Renata Garcia Ferreira e Ricardo Garcia
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002496/2010-64
4
Ferreira e por (iii) depósitos bancários de origem não comprovada, o lançamento foi constituído
por intermédio do processo administrativo de no 19515.002496/2010-64, que também está sendo
julgado nesta oportunidade.
O recorrente tomou ciência do Auto de Infração em 24/08/2010, pela via postal (e-
fls. 258), e em 22/09/2010, impugnou o lançamento com os argumentos abaixo resumidos pela
decisão de piso:
Num extenso arrazoado, alega a ocorrência de cerceamento de direito de defesa,
porque, segundo alega, não teve vista de documentos e demonstrativos fiscais
citados no Termo de Verificação Fiscal, o que dificulta e impede a empresa
defendente de elaborar com perfeição sua defesa.
Diz que é obrigação do fisco fazer chegar ao contribuinte todas as informações
contidas nos processos que lhe sejam úteis e, deste modo, deveria ter juntado ao
Auto de Infração todos os documentos que o instruíram.
Argui a ocorrência de vício formal na lavratura do Auto de Infração porque nele
não foi claramente identificado o dispositivo legal infringido e afirma que este
fato somado ao cerceamento do direito de defesa leva à nulidade do Auto de
Infração.
Cita o artigo 42 da Lei no 9.430/96 e 9.481/97 para afirmar que na Planilha anexa
ao Termo de Intimação de no 3, de 09.09.2009, foram relacionados diversos
valores a título de transferência inferior a R$12.000,00, com falta de atendimento
à dispositivo legal.
Afirma que o lançamento se baseia em mera suposição de que depósitos
bancários configuram base de cálculo de tributo, bem como em não oferecimento
à tributação de ganhos de capital decorrente de realização de operações
imobiliárias e que a autoridade fiscal não realizou todas as diligências necessárias
ao levantamento fiscal.
Acresce que o lançamento é frágil porque o contribuinte possuía saldo em caixa
no ano de 2005, que foram declarados e o fisco o considerou como rendimentos
omitidos.
Assevera que realizou diversos contratos de mútuo, bem como de outras
modalidades de empréstimos cujos pagamentos ainda se encontram pendentes e
os respectivos valores circularam em suas contas bancárias gerando a falsa
impressão de aumento patrimonial. Afirma que fazia um empréstimo para quitar
outros anteriormente feitos e que caso a autuação permaneça, o fato se
configurará em enriquecimento ilícito do fisco.
Diz que há equívoco em se efetuar lançamento com fundamento no artigo 849, do
Decreto no 3.000/99, uma vez que durante o procedimento fiscal ficou
comprovado mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem
dos depostos bancários feitos em suas contas.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002496/2010-64
5
Afirma que, com relação às operações com bens imóveis, o lançamento não deve
prevalecer, pois conforme informado, no ano calendário de 2005, fez doação de
diversos imóveis e por equívoco, declarou a propriedade dos mesmos e ao
constatar este erro tentou retificar sua DIRPF, mas estava impossibilitado de fazê-
lo em face do procedimento fiscal instaurado.
Diz que embora o fisco entenda que os imóveis devam constar de sua declaração
pelo valor do bem na parte que lhe foi reservada, tal entendimento não deve
prevalecer, porque, de fato, os imóveis foram doados conforme escritura pública.
Acresce que não omitiu informações sobre venda de imóveis e que durante o
procedimento fiscal esclareceu que havia firmado diversos compromissos de
compra e venda de imóveis, mas se viu obrigado a rescindi-los, e que apesar de
ter prestado todos os esclarecimentos e apresentado documentos, estes foram
desconsiderados .
Cita o artigo 19, da IN SRF no 84/2001, que dispõe sobre a apuração e tributação
de ganhos de capital nas alienações de bens e direitos por pessoas físicas e afirma
que não recebeu da fiscalização os demonstrativos detalhados da apuração do
ganho de capital apurado, o que vem a dificultar-lhe a defesa, razão ela qual
impugna a totalidade do lançamento.
Diz que o Auto de Infração não está calcado em elementos suficientes a lhe dar
suporte. Discorre sobre o conceito de renda, afirmando que ao longo do
procedimento fiscal não foi demonstrado pelo fisco acréscimo patrimonial que
justifique o lançamento de ofício; que o fisco não comprova que os valores
depositados nas contas do contribuinte foram por ele consumidos e que
depósitos bancários, por si sós, não caracterizam disponibilidade econômica de
renda e proventos.
Afirma que a doutrina e jurisprudência consideram que o lançamento e imposto
de renda baseado exclusivamente em depósitos bancários consiste em
lançamento ilegítimo e que depósito bancário por si só, não pode ser considerado
rendimento omitido e que assim pode ser considerado quando ficar provado o
nexo causal entre os depósitos e o fato que represente omissão de rendimento.
Diz que considerando que não ficou evidenciado nos autos que o defendente
auferiu ou consumiu a renda alegada pela autuação e nem teve aumento
patrimonial incompatível com as receitas declaradas, não ocorreu obrigação
tributária. Em consequência incorreto o lançamento o que leva à improcedência
da autuação, o que requer seja reconhecido.
Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos em especial pela
juntada de novos documentos.
Como antecipado, a DRJ julgou a Impugnação improcedente.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002496/2010-64
6
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento em 19/08/2016, conforme
Aviso de Recebimento (e-fls. 337) e em, 15/09/2016, apresentou o Recurso Voluntário (e-fls.
339/361), reiterando em grande medida os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Os autos foram remetidos para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme atestou o Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 363) e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no. 70.235/72.
Contudo, o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, uma vez que o
recorrente apresenta argumentos que não dizem respeito aos presentes autos e argumento
inovador, que não foi trazido em sede de Impugnação.
O recorrente traz, dentre as preliminares, o seguinte tópico:
Do Vício Formal | Alega que o Auto de Infração não teria identificado claramente o
dispositivo legal infringido, de modo que a autuação estaria eivada de vício formal,
nos termos do art. 10 e 59, do Decreto no. 70.235/72. Ademais, ressalta que o Fisco
teria relacionado vários valores a título de transferência inferior a R$ 12.000,00, em
contrariedade ao art. 42, §2o, inciso II da Lei no. 9.430/96.
Tal argumento questiona a infração de omissão de rendimentos em virtude de
depósitos sem origem comprovada, que está sendo discutido no processo administrativo de no
19515.002496/2010-64. Este argumento foi apresentado em sede de Impugnação e a DRJ já tinha
alertado que ele não dizia respeito ao objeto dos presentes autos, senão, vejamos:
Em sua peça de impugnação o contribuinte se insurge acerca de lançamento por
omissão de rendimento representado por depósitos bancários de origem não
comprovada e ganho de capital na alienação e dação de imóveis, cujos fatos
geradores de tributo não são objetos deste Auto de Infração. Portanto, os
argumentos trazidos pela defesa para desconstituir o lançamento relativo àqueles
fatos geradores não serão debatidos por faltar lhes pertinência com o objeto do
presente processo.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002496/2010-64
7
Adiante, ao adentrar os argumentos de mérito, o recorrente alega que teria
ocorrido uma indevida inversão do ônus da prova:
A exigência de recolhimento de tributos arbitrados em virtude das supostas
omissões de receita, sem realizar o exame contábil através de levantamento
fiscal, análise de planilhas, com fortes e irrefutáveis indícios de sinais de riqueza,
implica em clara inversão do ônus da prova, apenas possível em determinadas e
restritas hipóteses previamente estabelecidas em lei.
Ressaltamos que o ônus da prova incumbe a quem alega. Assim sendo, cabe à
Autoridade Fiscal provar por todos os meios LÍCITOS a infringência à legislação.
Contudo, contentou-se em decidir pelas omissões de receita, balizando-se tão
somente através de confronto dos extratos bancários que já tinha em seu poder
antes do Impugnante apresentá-los, com as informações prestadas à Secretaria da
Receita Federal do Brasil através da Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física.
Também este argumento se refere à infração de omissão de rendimentos
questionada no processo administrativo de no 19515.002496/2010-64.
Por serem matérias estranhas aos presentes autos, entendo que não devem ser
conhecidas.
A segunda preliminar de nulidade, traz questionamento sobre a suposta ilicitude da
prova na qual se baseou o lançamento. O Argumento pode ser assim resumido:
Da Prova Ilícita | O recorrente ressalta que quando do Termo de Verificação a
autoridade fiscal intimou o recorrente a apresentar extratos de movimentações e
aplicações financeiras, e teria indicado as contas e as instituições financeiras, de
modo que já possuía os dados bancários do contribuinte, que são sigilosos. Alega
que, por esta razão, a fiscalização seria nula, por violar a garantia constitucional da
intimidade e da privacidade, princípio da legalidade, da segurança jurídica e do
devido processo legal, pela falta de observância e respeito à lei que determina a
existência de prévio processo ou procedimento administrativo para tanto, bem
como de autorização judicial. Alega que o acesso a tais informações somente seria
possível mediante ordem judicial. Cita julgados do STF, STJ e Tribunais Regionais
Federais para embasar seu argumento.
Tal questionamento não foi apresentado em sede de Impugnação, e portanto, não
foi objeto de análise pela decisão de piso. Em sede de recurso, o recorrente apresenta este
questionamento de forma inovadora, de modo que não pode ser conhecida, tendo em vista a
supressão de instância no que diz respeito às matérias devolvidas ao Tribunal, e que não foram
objeto de apreciação pelo julgador de primeira instância.
No âmbito do processo administrativo fiscal federal, a amplitude da lide é definida
por meio do confronto da autuação com as razões apresentadas pelo sujeito passivo em sua
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002496/2010-64
8
impugnação, na esteira da norma veiculada no artigo 17 do Decreto n. 70.235, de 1972. A decisão
de primeira instância, por óbvio, deve limitar-se ao âmbito do litígio em comento. Em segunda
instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são
aquelas trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas
na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso;
iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se a fato ou direito superveniente relevante
para a devida apreciação do litígio. Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido,
é possível a apreciação de matérias de ordem pública.
Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário para não conhecer os
argumentos de nulidade em razão de vício formal e do argumento de inversão de ônus da prova,
bem como o argumento de nulidade em razão de prova ilícita.
2. Preliminares de nulidade
O recorrente apresenta preliminar de nulidade, que já tinha sido apresentadas em
sede de Impugnação, que pode ser assim resumida:
Cerceamento do direito de defesa | Alega o recorrente que o Termo de Verificação
Fiscal menciona os demonstrativos e documentos fiscais, mas que não teria os
recebido juntamente com o Auto de Infração e documentos, de modo que não teria
como se defender das acusações e portanto, diante do cerceamento do seu direito
de defesa, deve o lançamento ser anulado. Afirma que as informações constantes
do Auto de Infração não são suficientes para a apresentação da defesa, e implica
em uma deficiente instrução do processo, de modo que resta verificada a ofensa ao
Princípio do Contraditório.
Não assiste razão ao recorrente.
Tais argumentos já tinham sido apresentados anteriormente e foram devidamente
analisados pela decisão de piso. Vale o destaque:
Para se defender do lançamento em relação à omissão de rendimento
representada por acréscimo patrimonial a descoberto, o contribuinte alega que
não tendo lhe sido dado conhecimento de todos os elementos do processo e
discriminativos citados no Termo de Verificação Fiscal, e tendo em vista que não
foram apontados todos os dispositivos legais que fundamentaram o lançamento,
deve ser decretada a sua nulidade.
O contribuinte não tem razão em suas assertivas. Todos os demonstrativos que
foram elaborados pela autoridade fiscal com o objetivo de concluir, ou não, pela
ocorrência da omissão de rendimento, compõem o Auto de Infração e o
contribuinte dele tomou ciência.
Considerando que de com o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, do
Decreto no 70.235, de 1972, junto à impugnação o autuado tem faculdade de
apresentação de todos os elementos de provas e argumentos de que disponha
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002496/2010-64
9
com vistas à desconstituição do lançamento, nenhum prejuízo teve em relação à
elaboração de sua defesa.
Também não se constatou neste processo a omissão de quaisquer elementos
essenciais para sua formação, porque foram observados todos os requisitos
contidos no artigo 10, do Decreto no 70.235 e, ao contrário do que alega, tanto no
Auto de Infração, em seu Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
– fls. 254, como no Termo de Verificação Fiscal que integra o Auto de Infração, -
fls. 239 a 248, destes autos, estão descritos de forma clara e precisa, todos os
dispositivos legais que fundamentaram o lançamento.
Todos os demonstrativos encontram-se nos autos, que estava à disposição do
recorrente por todo o tempo. As informações foram todas obtidas de forma legal, apresentadas
pelo próprio contribuinte e declaradas à Receita Federal. Nenhum óbice foi verificado que
impedisse o contribuinte de apresentar sua defesa.
Portanto, acerca das nulidades suscitadas, observo que o Auto de Infração atende
integralmente aos preceitos do artigo 1421 do Código Tributário Nacional e artigos 102 e 113 do
Decreto no 70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos
clara, permitindo ao contribuinte conhecer as infrações que lhe estão sendo atribuídas. Ademais,
como bem identificado na decisão de piso, o sujeito passivo pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário fica evidenciado que o recorrente
teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações, não tendo sido

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
3 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002496/2010-64
10
verificado cerceamento do seu direito de defesa que justificasse o acolhimento da alegação de
nulidade, nos termos do art. 594 do Decreto no. 70.235/72.
O lançamento foi emitido por autoridade competente com observância do disposto
na legislação tributária apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal das infrações e os fatos expressos foram descritos de modo claro,
permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, tendo o
contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento. Nenhum
ato administrativo dificultou ou impediu o recorrente de apresentar sua defesa e não foi violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal ou legislação infraconstitucional.
Por todo o exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as preliminares de
nulidade.
Assim, entendo que foram atendidas todas as exigências legais, tendo o
procedimento fiscalizatório transcorrido normalmente, com as intimações para o recorrente
prestar esclarecimentos e apresentar comprovações, e que não há que se falar em cerceamento
do direito de defesa ou qualquer outra causa que implique em nulidade do lançamento.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Como bem destacado pela decisão de piso, com relação à infração de omissão de
rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto, o recorrente não apresenta argumentos e
provas hábeis a desconstituir o lançamento. Vale a leitura:
No caso de acréscimo patrimonial a descoberto, o que se constata é a ausência de
recursos bastantes a suportar as despesas/aplicações realizadas num
determinado período pelo contribuinte.
No caso a fiscalização demonstrou, a partir de análise dos documentos
apresentados pelo contribuinte em atendimento a termos de intimação, bem
como dos registros armazenados no banco de dados da Receita Federal do Brasil
que durante o ano calendário de 2006, houve excesso de aplicação em
comparação com os recursos de que dispunha o contribuinte.

4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002496/2010-64
11
Nos demonstrativos de fls. 214 a 237, destes autos, constam todos os recursos
de que dispôs o contribuinte durante o ano calendário de 2006 bem como todas
as aplicações feitas, tendo ficado apurado um excesso da ordem de R$
163.610,45, conforme planilha de fls. 247, do TVF.
Na defesa apresentada não foi trazido nenhum documento que pudesse
contrapor às constatações feitas pela autoridade lançadora e também, não se
apontou quaisquer divergências na aplicação dos recursos e dispêndios
apurados e considerados quando nos demonstrativos de apuração juntados
neste processo.
Cabe esclarecer que constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em
dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), art. 43 e Lei
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 3o, incisos. I e II e § 1o).
Portanto, o imposto ora lançado, que é sobre a renda das pessoas físicas, incide
sempre que houver aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e
de proventos de qualquer natureza. O termo proventos de qualquer natureza é
fórmula ampla da qual lançou mão o legislador para evitar controvérsias sobre o
conceito de renda. Nele se inclui todo o acréscimo do patrimônio contábil do
contribuinte, mensurável monetariamente.
Efetuada a mensuração dos gastos, cabe ao fisco compará-los com a renda
disponível e, havendo incompatibilidade, arbitrar o rendimento omitido. Somente
se pode afastar a presunção legal mediante a prova, cujo ônus é do impugnante,
de que não existem os gastos elencados no lançamento; as aplicações de recursos
demonstradas pelo fisco foram acobertadas por rendimentos já tributados,
embora não declarados, ou por rendimentos isentos, ou, ainda, por aquisição de
disponibilidade financeira não abrangida pelo campo de incidência do imposto.
Não vejo reparos a fazer na decisão de piso, pois, em sede de recurso, como
destacado, o recorrente não apresenta comprovação de que tais rendimentos não deveriam estar
submetidos à tributação.
Como destacado anteriormente, o recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar suas legações e neste caso, aplica-se o art. 373 do Código de Processo Civil. Verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.061 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002496/2010-64
12
Vê-se que a insurgência apresentada pelo recorrente em sede de Recurso
Voluntário apenas repisa os argumentos genéricos e sem embasamento probatório trazido em
sede de Impugnação, e não pode prosperar.
4. Conclusão
Ante o exposto, conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos
argumentos de nulidade em razão de vício formal e de inversão de ônus da prova, bem como do
argumento de nulidade em razão de prova ilícita, e na parte conhecida, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 375
DF CARF MF
Original